Tribunal: TJPA
Processo: 0840624-95.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0840624-95.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

RECORRIDO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SEAP (DELEGADO CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA), SIVAL DAMASCENO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. ENTREGA TARDIA. COMPROVAÇÃO DA EMISSÃO EM DATA ANTERIOR AO FIM DO PRAZO DO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. CERTIDÃO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

1.

Consoante se infere dos autos, o impetrante foi aprovado e classificado em todas as fases iniciais do concurso público regido pelo Edital nº 001/2021-SEAP/SEPLAD para o cargo de Policial Penal (Id nº 13242558), realizado pelo Estado do Pará, tendo sido posteriormente desclassificado na fase de Investigação Social por ter deixado de apresentar Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, conforme resultado definitivo do certame ao Id nº 13242561. Isto posto, verifica-se dos documentos contidos nos autos, que o impetrante demonstrou que requereu certidão de antecedentes da polícia federal antes de expirado o prazo para entrega, conforme Id nº 59488363, porém não conseguiu extraí-la em razão de falha em seu provedor de internet.

2.

Em que pese o impetrante não ter juntado a Certidão de antecedentes Criminais da Polícia Federal no prazo previsto no edital, este demonstrou em recurso administrativo à banca, que havia solicitado a certidão, tanto que consta a data de emissão do dia 08/04/2022, com validade de 90 dias. Portanto, ficou demonstrada a boa-fé do impetrante que dentro do prazo estipulado para entrega do documento tentou obter o documento, contudo, para seu infortúnio, por motivos que lhe fogem ao controle, houve um problema em seu provedor e este não conseguiu imprimir a certidão da internet e protocola-la a tempo.

3.

Vê-se ainda, que o impetrante comprovou, que já possuía a certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal antes mesmo do início do curso de formação que iniciou somente em 28.04.2022.

4.

Isto posto, embora seja perfeitamente constitucional a exigência de apresentação de documentos e certidões comprobatórios da idoneidade moral do candidato, como requisito para o ingresso na Polícia Penal Estadual, não se reveste de proporcionalidade e razoabilidade a eliminação do impetrante, quando este juntou todos os documentos exigidos, com exceção de uma certidão, que embora entregue tardiamente, atingiu sua finalidade, que era demonstrar a ausência de antecedentes criminais perante a Policia Federal, na fase de investigação social. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.

5.

Reexame Necessario conhecido para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de reexame necessário da Comarca de Portel,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário e manter a sentença recorrida
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, impetrado por
SIVAL DAMASCENO DE MIRANDA
contra ato ilegal atribuído ao
Presidente da Comissão de Investigação Social da SEAP/PA e ao Secretário de Estado de Planejamento e Administração do ESTADO DO PARÁ
, concedeu a segurança pleiteada.

Em síntese na inicial, o impetrante relata que foi classificado e aprovado em todas as fases iniciais do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2021 para o cargo de Policial Penal, tendo sido eliminado na fase de Investigação Social por não ter apresentado a certidão Negativa de Antecedentes da Polícia Federal.

Alegou ter deixado de juntar referido documento por força maior, eis que, no momento de envio da documentação exigida, houve pane no seu sistema de internet pessoal, resultando no não-carregamento da Certidão Negativa de Antecedentes da Polícia Federal, situação que fora devidamente demonstrada em recurso administrativo.

Argumentou que a prova da idoneidade do candidato poderá se dar com a juntada intempestiva de referida certidão, posto que revela a situação negativa do candidato.

Pugnou pela concessão de medida liminar para obrigar as autoridades impetradas a considerá-lo apto na fase de investigação social e permitir sua inscrição no Curso de Formação Profissional. No mérito, requereu a confirmação da medida liminar, a fim de garantir sua inclusão na lista de resultado definitivo na qualidade de aprovado na fase de investigação social do certame.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, determinando as autoridades impetradas que permitam a participação do impetrante no Curso de Formação Profissional, suspendendo, ainda, o ato administrativo que considerou o candidato inapto, sob pena de multa diária no montante de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Devidamente intimado, o Secretário de Estado de Planejamento e Administração prestou informações ao Id nº 13242583, pugnou pela denegação da sentença por ausência de direito líquido e certo.

Instado a se manifestar, o órgão de 1º grau deste Ministério Público do Estado do Pará opinou pela denegação da segurança

Sobreveio a sentença ora reexaminada, que concedeu a segurança, para assegurar a participação do impetrante no Curso de Formação do concurso em tela, anulando o ato administrativo que o reprovou do concurso e determinando a sua aptidão na fase de Investigação Social, julgando o feito com resolução do mérito e nos termos do art. 487, inciso I do CPC e tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.

Não houve recurso voluntário, subindo os autos para fins de Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2° Grau, emitiu parecer pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos do processo, vê-se que nenhuma das partes interpôs Apelação em face da sentença, razão pela qual os autos subiram a esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado apenas para fins de Reexame Necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC.

O cerne da questão consiste em verificar se correta a sentença que concedeu a segurança e determinou que as autoridades impetradas anulem o ato administrativo que reprovou o impetrante na fase de Investigação Social no concurso público para o cargo de Policial Penal, tornando-o apto para prosseguimento nas demais fases do certame.

Consoante se infere dos autos, o impetrante foi aprovado e classificado em todas as fases iniciais do concurso público regido pelo Edital nº 001/2021-SEAP/SEPLAD para o cargo de Policial Penal (Id nº 13242558), realizado pelo Estado do Pará, tendo sido posteriormente desclassificado na fase de Investigação Social por ter deixado de apresentar Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, conforme resultado definitivo do certame ao Id nº 13242561.

Isto posto, dos documentos contidos nos autos, verifica-se que o impetrante demonstrou que requereu certidão de antecedentes da polícia federal antes de expirado o prazo para entrega, conforme Id nº
59488363
, porém que não pode imprimir em razão de falha em seu provedor de internet.

Consoante dispõe os subitens 12.3.1 e 15.6 do Edital nº 001/2021 – SEAP/SEPLAD (Id nº 13242558), o candidato convocado à 5ª etapa do certame (Investigação Social), para aprovação e classificação à próxima fase (Curso de Formação Profissional), deverá apresentar, dentro das datas fixadas no Anexo 02 do Edital, documentos comprobatórios de sua idoneidade – inclusive Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal:

“15.3.1 Serão analisados os documentos da Investigação Social para Verificação de Antecedentes Criminais somente dos candidatos que realizaram a entrega dos documentos de acordo com as datas fixadas no Anexo 02 – Cronograma Completo do presente Edital e APTOS na 4ª Etapa – Prova de Aptidão Física do Concurso Público, conforme critérios estabelecidos no item 14 do presente Edital. 15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de Informações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos:

a) certidão de antecedentes criminais;

b) certidão de quitação eleitoral;

c) antecedente criminal da Polícia Federal;

d) antecedente criminal da Polícia Civil;

e) certidão negativa da Justiça Comum;

f) certidão negativa da Justiça Militar, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

g) certidão negativa da Justiça Federal.”

No presente caso, o Anexo II do Edital nº 001/2021-SEAP/SEPLAD, que fixou o cronograma do certame (Id nº 13242558 - Pág. 31), estabeleceu que a entrega dos documentos referentes à fase de Investigação Social deveria ocorrer
entre os dias 07 a 08 de abril
, e a divulgação do resultado definitivo em 20.04.2022.

Em que pese o impetrante não ter juntado a Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal no prazo previsto no edital, este demonstrou em recurso administrativo à banca, que havia solicitado a certidão, tanto que nesta consta a data de emissão do dia 08/04/2022, com validade de 90 dias. Portanto, ficou demonstrada a boa-fé do impetrante que dentro do prazo estipulado para entrega do documento tentou obter o documento, contudo, para seu infortúnio, por motivos que lhe fugiram o controle, houve um problema em seu provedor e este não conseguiu imprimir a certidão da internet.

Vê-se ainda, que o impetrante comprovou, que já possuía certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal antes mesmo do início do curso de formação que iniciou somente em 28.04.2022.

Também, como pontuado pela sentença, há no edital hipótese de complementação de documentação, na fase de Investigação Social, conforme item 15.6.4, a fim de confirmar determinada situação alusiva aos candidatos:

15.6.4
A Comissão de Investigação Social poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação, outros documentos necessários à comprovação de dados ou esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato.

Assim, a falta de apresentação de documento que constitui mera formalidade não deve implicar em óbice à participação do candidato nas demais etapas do concurso, à luz da verdade material, pois o que interessa saber é se a parte impetrante tem condições de desenvolver as atividades dela esperadas.

Isto posto, embora seja perfeitamente constitucional a exigência de apresentação de documentos e certidões comprobatórios da idoneidade moral do candidato, como requisito para o ingresso na Polícia Penal Estadual, não se reveste de proporcionalidade e razoabilidade a eliminação do impetrante, quando este juntou todos os documentos exigidos, com exceção de uma certidão, que embora entregue tardiamente, atingiu sua finalidade, que era demonstrar a ausência de antecedentes criminais perante a Policia Federal, na fase de investigação social.

Interpretar a situação dos autos com extrema literalidade ao Edital, sem levar em consideração as particularidades do quadro do candidato, e suas aptidões aferidas nas etapas do certame, mantendo o
ato administrativo que o excluiu do certame, seria desprestigiar princípios da razoabilidade e da proporcionalidade constitucionalmente preconizados.

Neste tocante, o S
uperior Tribunal de Justiça já se manifestou:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL.
INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. DUPLICIDADE DE INDICAÇÃO DO CPF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO.
INCABIMENTO
. I - Na espécie dos autos, ofende o princípio da razoabilidade, bem como constitui excesso de formalismo na interpretação das regras editalícias, o ato da autoridade impetrada que indefere inscrição preliminar no concurso, em razão da suposta indicação dúplice de documento no mesmo processo de seleção
. (...) Vislumbra-se possível equívoco no preenchimento do pedido de inscrição, via internet, gerando dúvidas sobre a inscrição preliminar, o que não justifica o impedimento da inscrição, tanto mais quando é possível também atribuir o erro a falha técnica da Administração
. Não é razoável que uma questão meramente formal afaste o candidato de processo de seleção quando o mesmo preenche os requisitos para a concorrência. Ainda que se atribua exclusivamente ao impetrante a ausência de atenção no preenchimento do pedido de sua inscrição, é relevante o argumento que indica a ausência de observância ao princípio da finalidade na conduta da Administração que elege como critério preponderante o apego ao formalismo.
(...) Destaco que o argumento de que a formalidade é sempre essencial para o ato administrativo não pode ser considerado de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa.
Assim, se o ato alcançou o fim a que se destinava, e não houve nenhum prejuízo para a administração, como ocorreu no caso em exame, exigir uma excessiva formalidade não seria recomendável'.
(...). Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ - AREsp: 996590 DF 2016/0265546-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 08/11/2016)

Destaco ainda que, em situações similares ao caso em comento, a jurisprudência assim vem decidindo, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2018. EXAMES MÉDICOS. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DA VERDADE MATERIAL. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ERRO DE TERCEIRO COMPROVADO. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
A parte impetrante apresentou tempestivamente toda a documentação exigida, não sendo razoável que a ausência de 01 (um) dentre mais de duas dezenas de exames, mormente quando a omissão ocorre por falha de terceiro, seja suficiente para excluí-la do certame. 2. Levando em conta o resultado material dos exames e a aprovação nas fases intelectuais do certame, a falta de apresentação de documento que constitui mera formalidade não deve implicar em óbice à participação do candidato nas demais etapas do concurso, à luz da verdade material, pois o que interessa saber é se a parte impetrante tem condições de desenvolver as atividades dela esperadas.
(...). 6. Dessa sorte, verifica-se que
a exclusão do candidato sob as justificativas acima delineadas revela-se ilegítima, em patente violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, pois quer-se exigir formalidade que não atende ao fim público, qual seja, a seleção dos melhores candidatos para prestação de serviço público
. 7. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006811-58.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante EVANDRO ARAUJO SILVA e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, . (TJ-BA - MS: 80068115820198050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 24/04/2020) (grifo meu)

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. EXAME MÉDICO. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DO EXAME DE HEPATITE B. ERRO DO LABORATÓRIO. CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOMEAÇÃO E POSSE.
CANDIDATO
SUB JUDICE
. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute a legitimidade da eliminação de candidato, sob o fundamento de que este não teria apresentado todos os exames médicos solicitados pela impetrada. II -
Na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, em virtude da apresentação incompleta do exame de Hepatite B, quando restou comprovado que decorreu de falha do laboratório, sendo que, ao interpor recurso administrativo, o impetrante juntou o exame laboratorial faltante, o qual demonstra, inclusive, sua higidez física.

Ademais, consta do edital regente do certame a possibilidade de a junta médica solicitar exames complementares, o que não ocorreu, na espécie dos autos. Precedentes.
(...). IV – Apelação desprovida. Sentença confirmada.
(TRF – 1
APELAÇÃO CÍVEL

0009308-21.2016.4.01.3400/DF, Processo na Origem: 93082120164013400. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE. Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em unanimidade. Julgado em: 26/06/2019.
Data de publicação: 15/07/2019)

(grifo meu)

Desta forma, acertada a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança ao impetrante, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém,

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 09/11/2023